Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711399-34.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOÃO EVANGELISTA GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. O parecer de ID no 77057871 é de outro processo, como se percebe do número do processo e nome do réu indicados na peça. 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO